Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707781-45.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: MOZALIEL MENDES DE SANTANA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 19127442), inclua-se o processo em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora